Tribunal: TJSP
Processo: 1001200-53.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação. Extravio ocorrido no transporte aéreo de carga internacional. Sentença de procedência. Recurso da parte ré. Tema 210 decidido pelo E. STF no Recurso Extraordinário no 636.331, sob regime de recurso repetitivo. Incidência das regras previstas na Convenção de Montreal. Ausência de declaração de valor no conhecimento de transporte. Limitação do valor da indenização por danos materiais a 17

Ementa:
Apelação. Extravio ocorrido no transporte aéreo de carga internacional. Sentença de procedência. Recurso da parte ré. Tema 210 decidido pelo E. STF no Recurso Extraordinário no 636.331, sob regime de recurso repetitivo. Incidência das regras previstas na Convenção de Montreal. Ausência de declaração de valor no conhecimento de transporte. Limitação do valor da indenização por danos materiais a 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma, nos termos do art. 22, item 3 da referida Convenção. Valor pleiteado que se encontra dentro do limite de 17 Direitos Especiais de Saque (DES) por quilograma. Recurso desprovido.